Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715171-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MB MODAS E ACESSORIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. O agravante argumenta que, o indeferimento da pesquisa impede a identificação de bens passíveis de penhora, o que compromete a busca de bens para satisfazer seu crédito por completo. Ressalta a dificuldade em encontrar ativos dos devedores. Defende que a ação proposta é necessária para assegurar a satisfação do crédito em execução. Destaca que o TJDFT é favorável à realização de pesquisas de bens via Sniper. Liminarmente, solicita a antecipação de tutela para realizar a pesquisa de bens via Sniper, e, no mérito, pede a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização das referidas medidas executivas pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1956671, 1943662, 1945386, 1872467,1807681, 1795579). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens via Sniper. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator